Tribunal: STF
Processo: RE 1460694
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL: MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 30.7.2019, concedeu o Habeas Corpus n. 2113989-86.2019.8.26.0000, para declarar extinta a punibilidade do recorrido em decorrência da prescrição da pretensão executória. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXVI, XXXIX, LIV e LVII do art. 5º e os §§ 2º e 3º do art. 102 da Constituição da República. 



    Argumenta que o Tribunal de origem teria adotado “a posição de que o início do prazo da prescrição da pretensão executória se dá com a trânsito em julgado para a acusação, in casu, da sentença condenatória de 1º Grau (na linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vieram colacionados no v. acórdão aqui hostilizado) e não a partir do trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, da verdadeira formação da coisa julgada” (fl. 23, e-doc. 7).



    Informa que, “no caso presente, o trânsito em julgado para a acusação se operou em 26/05/2006 (fl. 4), ainda sob a égide do entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do HC 84.078/MG, sobre o alcance da presunção de não culpabilidade; o v. acórdão confirmatório foi publicado em 15/02/2008 (fl. 39), e a execução provisória da pena privativa de liberdade somente se tornou possível a partir de 17/02/2016, data do trânsito em julgado para as partes” (fl. 67, e-doc. 7).



    Afirma que, “na hipótese concreta[,] é necessário reinterpretar o art. 112, inc. I, do Código Penal, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no HC 84.078, em relação ao princípio constitucional da presunção de inocência, para dar interpretação minimamente equilibrada ao dever estatal de persecução penal; interpretação que não aniquile o poder-dever e, por consequência, o direito fundamental à segurança de toda a população” (fl. 93, 
e-doc. 7).



    Assevera que “a efetividade da norma penal reclama, de duas, uma: ou se permite que a execução provisória das penas restritivas de direito, pelos fundamentos que autoriza,m a execução provisória da pena privativa de liberdade, a justificar a orientação vigente nos tribunais superiores no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória dá-se a partir do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do invocado artigo 112, inciso I, do Código Penal; ou se reconhece que referido prazo (da prescrição da pretensão executória) não pode se iniciar antes do trânsito em julgado para as partes, pois só então – por força do artigo 147 da LEP – é possível a execução das penas restritivas de direitos” (fl. 118, e-doc. 7).



    Reitera, quanto “(a)o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória[, que] deve ser considerad[a] a data em que ocorre o trânsito em julgado para ambas as partes, porquanto somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado, em respeito aos princípios contidos no artigo 5º, incisos XXXVI e LVII, da Constituição Federal, sendo forçosa a adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, cuja redação foi dada pela Lei n. 7.209/84, ou seja, é anterior ao atual ordenamento constitucional” (fl. 119, e-doc. 7). 



    Conclui que, “por tais motivos, deve ser julgado procedente o presente recurso extraordinário, cassando o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a prescrição da pretensão executória estatal” (fl. 120, e-doc. 7).



    Pede “o processamento do presente recurso extraordinário, a fim de que, subindo à elevada apreciação do Colendo Supremo Tribunal Federal, mereça o conhecimento e provimento, para se afastar a decisão que decretou extinta a punibilidade pela prescrição e autorizar a execução definitiva das penas” (fl. 121, e-doc. 7).



    3. O recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    4. O recurso extraordinário foi admitido parcialmente, nestes termos: 



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário em relação à alegada violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, nos termos do artigo 1030, inciso I, alínea ‘a’, a figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal (...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 660 do Supremo Tribunal Federal e, no mais, ADMITO-O PARCIALMENTE. Assim, observado o teor da Súmula 528, do E. STF, remetam-se os autos eletronicamente à Superior Instância” (e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No acórdão recorrido, o Tribunal paulista dirimiu a controvérsia sobre a ocorrência da prescrição da pretenção executória nos seguintes termos:



    “Destaco que o Paciente foi processado e condenado, nos autos de Processo Crime nº 0008212-29.2004.8.26.0597 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, às penas 9 anos de reclusão, em regime fechado, juntamente com o Corréu J L C, por infração aos art. 214, c/c art. 224, ‘a’, c/c art. 29, todos do Código Penal, com o art. 9º, da Lei 
nº 8.072/90 (fls. 18/26).



    O MINISTÉRIO PÚBLICO não recorreu da r. sentença, havendo apenas recurso defensivo, o qual foi julgado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que acolhendo parcialmente a pretensão, afastou o aumento da pena prevista no art. 9º, da Lei nº 8.072/90, reduzindo as penas para 06 anos de reclusão (fls. 28/39).



    Em se tratando de prescrição da pretensão executória, segundo entendimento prevalente, o decurso do prazo se opera entre o trânsito em julgado para a Acusação e o início do cumprimento da pena 
(art. 112, I, do Código Penal) e não com o trânsito em julgado para ambas as partes, como reconhecido pela autoridade apontada como coatora.



    Preciso o art. 110, § 1º, do Código Penal:



    ‘Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 



    § 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010)’.



    Em considerando a pena aplicada, a prescrição se opera em 12 anos (art. 109, III, e parágrafo único, do Código Penal). O trânsito em julgado para a Acusação se operou aos 26.5.2006 (fls. 4) e, não havendo recurso do órgão ministerial, bem como não constando dos autos que tenha o Paciente reincidido, a prescrição da pretensão executória se deu aos 25.5.2018. De rigor a convalidação da liminar.



    Ante todo o exposto, convalidando a liminar anteriormente deferida, CONCEDO a presente ordem de habeas corpus para, com amparo no art. 107, IV, do Código Penal, declarar extinta a punibilidade de A D da S, qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, nos autos de Processo Crime nº 0008212-29.2004.8.26.0597 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, com fundamento no art. 112, I, do mesmo Codex” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    7. É certo que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107-RG/DF (Tema 788), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. Tem-se na ementa do acórdão: 



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena.



    3. A partir da revisão do entendimento anterior 'que viabilizava a execução provisória da pena', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo ‘para a acusação’ manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução ‘para a acusação’. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e 
aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do 
art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes” (ARE n. 848.107, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2023).



    No julgamento do Tema n. 788, entretanto, modularam-se os efeitos para que a tese fixada apenas “seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53)”.



    8. Na espécie vertente, incidem os dois óbices apontados por este Supremo Tribunal para a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema n. 788 da repercussão geral: a) o Tribunal de Justiça paulista reconheceu a ocorrência da prescrição da pretenção executória e declarou extinta a punibilidade do recorrido em 30.7.2019, data em que concedido o Habeas Corpus n. 2113989-86.2019.8.26.0000; b) consta do acórdão recorrido que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 26.5.2006, data anterior ao julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 53. 



    Assim, não se aplica, no caso em análise, a tese firmada no julgamento do Tema 788 da repercussão geral, prevalecendo o entendimento anterior de que o termo inicial da prescrição da pretenção executória seria o trânsito em julgado para a acusação.



    9. Nesse mesmo sentido, foi a decisão do Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.9.2023, negou seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.871.625/SP, também interposto pelo Ministério Público estadual contra o acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concluiu que o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado somente para a acusação, reconhecendo, assim, a ocorrência da prescrição em favor da parte recorrida. 



    A parte recorrente sustenta a existência de violação da Constituição Federal e de repercussão geral da matéria tratada. 



    Alega que o marco inicial da contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória deve ser a data do trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, diversamente da conclusão adotada no acórdão impugnado. 



    Requer, ao final, a admissão do recurso e a remessa ao Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Verifica-se que esta insurgência foi interposta contra pronunciamento do STJ que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória em favor da parte recorrida, considerando como o início do curso do referido prazo a data do trânsito em julgado para a acusação. 



    A Suprema Corte, ao apreciar o ARE n. 848.107/DF, julgado na sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 788 do STF): 



    O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54. 



    Na oportunidade, o Plenário determinou a modulação dos efeitos do julgado, a fim de restringir a aplicação do entendimento fixado no paradigma à hipótese em que ‘a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20’ – data do julgamento das ADCs n. 43, 44 e 53 –, ocasião em que a Suprema Corte fixou o dia do trânsito em julgado para ambas as partes como marco inicial para o exercício da pretensão executória da pena pelo Estado. 



    Colhem-se, a propósito, os seguintes trechos do voto do relator, Ministro Dias Toffoli: (...)



    Confira-se a ementa do acórdão: (...)



    Na espécie, embora, em princípio, o julgado impugnado destoe da tese fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, já foi reconhecida a prescrição da pretensão executória em favor da parte recorrida. 



    Assim, incide no caso a modulação de efeitos determinada no acórdão paradigma do Tema n. 788 do STF, razão pela qual a solução adotada por este Tribunal Superior não pode ser modificada. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” 
(e-doc.28). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora